Tribunal: TJDFT
Processo: 0706036-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. RÉU PRIMÁRIO E SEM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal) diante da palavra firme e coesa da vítima, confirmada pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Inviável o reconhecimento da excludente da legítima defesa quando não demonstrado o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. A valoração da personalidade deve se fundamentar em elementos concretos, com o exame de dados técnicos elaborados por profissionais especialistas, de forma que permita a correta aferição pelo julgador.

4. As circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar e modo de execução que rodearam a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto.

5. As consequências do crime devem ser consideradas negativas diante dos prejuízos e gravames decorrentes do delito que extrapolaram o tipo penal.

6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

7. Em razão de a pena final ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos e, ainda, tratando-se de réu primário e sem maus antecedentes, fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.

8. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.